Tribunal: TJPA
Processo: 0809364-37.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809364-37.2023.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA, MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato temporário firmado entre as partes e reconheceu o direito do agravado ao recolhimento do FGTS, calculado com base na sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, que dispõe sobre o direito ao FGTS em contratos nulos com a Administração Pública; e (ii) se a nulidade do contrato temporário afasta o direito ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, estabelecendo que trabalhadores com contrato nulo com a Administração Pública fazem jus ao FGTS, nos termos dos Temas 191 e 308 de Repercussão Geral.
4. O entendimento do STF também abrange os contratos temporários celebrados sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, conforme decidido no Tema 916.
5. A jurisprudência consolidada afasta a tese de que o recolhimento do FGTS decorrente de contrato nulo violaria os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade.
6. O direito ao FGTS nesses casos não decorre da aplicação da CLT, mas de regra excepcional estabelecida pelo STF para resguardar direitos mínimos dos trabalhadores contratados de forma irregular pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "É devido o recolhimento do FGTS a trabalhadores contratados temporariamente pela Administração Pública sem observância do art. 37, IX, da Constituição Federal, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme interpretação fixada pelo STF nos Temas 191, 308 e 916 de Repercussão Geral."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e §2º; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191), RE 705.140 (Tema 308), RE 765.320 RG (Tema 916).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 20997279)
, proferida por este relator, que negou provimento a apelação do agravante, nos autos do Ação de Cobrança movida por
CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA
, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou o contrato nulo firmados entre as partes e reconheceu o direito do autor ao percebimento do FGTS, calculado com base na sua remuneração, observando a prescrição quinquenal.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática não analisou adequadamente as especificidades do caso em questão, baseando-se em jurisprudências que tratam de relações celetistas, enquanto o vínculo com o agravado era de natureza jurídico-administrativa.

Pontua que o artigo 19-A da Lei 8.036/90, que fundamenta o pagamento de FGTS em contratos declarados nulos, é inconstitucional, por contrariar o artigo 37, inciso II, §2º, da Constituição Federal, o qual exige prévio concurso público para contratação no serviço público.

Menciona que o artigo 19-A é derivado de uma medida provisória não convertida em lei, que perdeu sua eficácia, sendo juridicamente inválido.

Enfatiza que contratos temporários, por sua natureza jurídico-administrativa, não são compatíveis com o regime de FGTS, que é típico das relações celetistas.

Aduz que face a nulidade do contrato, não pode gerar direitos como o recolhimento do FGTS.

Solicita a análise colegiada do caso, pedindo a declaração de inconstitucionalidade do artigo 19-A da Lei 8.036/90 e a consequente reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento de FGTS.

Por fim, alega ainda que a imposição de tal obrigação afronta os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade e moralidade, além de resultar em prejuízo à coletividade.

Ante esses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática e da sentença de primeiro grau para que seja afastada a condenação e reafirmada a supremacia da Constituição Federal, reforçando que a contratação nula não pode gerar qualquer benefício ao contratado.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
consoante atesta a certidão anexa (ID. 22367498).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a declaração de nulidade do contrato temporário firmado pelas partes que reconheceu o direito da recorrida ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), calculado com base na sua remuneração, do período trabalhado, observando a prescrição quinquenal, a partir do ajuizamento da ação (12/06/2023).

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Face ao contrato temporário transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas,
a jurisprudência do STF, notadamente nos Recursos Extraordinários nº 596.478 e nº 705.140, restou reconhecida a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei 8.036/90, o qual assegura o direito ao FGTS mesmo em contratos nulos celebrados com a Administração Pública, desde que mantido o direito ao salário pelos serviços prestados. Ademais, o STF fixou a tese de que tais contratações ilegítimas geram efeitos limitados, garantindo ao contratado apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS e ao saldo salarial.

Ademais, quando falamos em contratos temporários em desconformidade com a Constituição, estamos nos referindo a situações em que a administração pública contrata pessoas para exercerem funções típicas de servidores públicos, mas sem realizar o concurso público exigido. Essas contratações, muitas vezes, são realizadas para atender a necessidades temporárias ou de excepcional interesse público.

Sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário (RE) 765.320 RG (Tema 916) do STF, resolveu a controvérsia do seguinte modo:

Tema 916/STF:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Igualmente, o mesmo Tribunal firmou entendimento também para a situação dos efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público, através do RE 705.140 (Tema 308) que dispõem sobre a seguinte tese:

Tema 308/STF:
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, Â§ 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Sendo assim, não há distinguishing (elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que onde há a mesma razão, há o mesmo direito, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do art. 37, Â§2º da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Nesse sentido, a inobservância do regramento contido no art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, veio a assentar o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Sob o fundamento da inaplicabilidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, o STF se pronunciou quanto à matéria, em decisão proferida na Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.127 e do RE 596.478 (Tema 191), tendo pautado entendimento de que os trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a administração pública declarado nulo em decorrência do descumprimento da regra constitucional do concurso público têm direito aos depósitos do FGTS, porquanto a norma legal questionada não contraria qualquer preceito constitucional.

Portanto, patente o direito do recorrido em receber os valores relativos ao FGTS, não cabendo a insurgência do ente municipal neste capítulo.

Fato a isso, colaciono julgados no mesmo sentido desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso
. Agravo interno interposto com base §2º do art. 1030 do CPC, contra a decisão do vice-presidente que negou seguimento a recurso especial amparado nos Temas 141 do STJ e 191 e 308 do STF.

2. O fato relevante
. Saber se correto o juízo de conformidade na aplicação dos prudentes qualificados.

“
Tese 141/STJ:
"O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público." (Resp 1.110.848)”

“
Tese 191/STF
: "É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário." (RE 596.478)”

“
Tese 308/STF
: "A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS." (RE 705.140)”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Direito à percepção de FGTS a servidor público temporário, cujo contrato foi considerado nulo por sucessivas renovações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O servidor que tem o contrato temporário prorrogado por período superior ao estabelecido afronta o ordenamento jurídico, sendo considerado nulo. Faz jus, contudo, ao FGTS. Inteligência do art. 37, §2º, da Constituição Federal c/c o art. 19-A da Lei nº Lei 8.036/90 (FGTS).

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido. Aplicabilidade dos Temas 141 do STJ e 191 e 308 do STF.

Dispositivos relevantes citados: arts 37, §2º do Constituição Federal e art. 19-A da Lei nº
Lei 8.036/90 (FGTS).

Jurisprudência relevante citada: Resp 1.110.848/RN (Tema 141/STJ), RE 596.478/RR (Tema 191/STF) e RE 705.140/RS

(Tema 308/STF).
(TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0800918-14.2017.8.14.0097 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 22/01/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). O CONTRATO NULO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SANTA BARBARA DO PARA. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de cobrança ajuizada por ex-servidora temporária, condenando o ente municipal ao recolhimento de FGTS devido à nulidade do contrato temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que dispõe o direito ao FGTS em contratos nulos com a Administração Pública; e (ii) se a nulidade do contrato temporário gera o direito ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em precedente firmado pelo STF, os efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso e os contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não exclui o direito ao FGTS, nos termos dos Recursos Extraordinários (RE) 705.140 (Tema 308) e 765.320 RG (Tema 916).

4. O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 foi declarada constitucional, aplicando-se aos servidores temporários, conforme Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.127 e do RE 596.478 (Tema 191)

5. A contratação de temporário que perdura por longo período descaracteriza a temporariedade, caracterizando vínculo em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, não afastando o direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, IX da CF/1988, art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Jurisprudência relevante relevante: ADI nº 3.127, RE 596.478 (Tema 191), 705.140 (Tema 308) e 765.320 RG (Tema 916)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800497-87.2018.8.14.0097 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

Direito Administrativo. Agravo Interno. Contrato Temporário Nulo. Recolhimento de FGTS. Constitucionalidade do Art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário celebrado sem concurso público e condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS ao trabalhador contratado.

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que prevê o direito ao recolhimento do FGTS em contratos nulos com a Administração Pública, e (ii) se a nulidade do contrato temporário afasta o direito ao FGTS.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), declara a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, reconhecendo o direito ao FGTS, mesmo em contratos nulos.

4. A jurisprudência vinculante do STF (Temas 191, 308, 551, 612 e 916) reafirma que a contratação nula gera apenas o direito ao salário e ao FGTS.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida em consonância com a jurisprudência do STF.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Tema 191, Plenário, j. 13.06.2012. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809508-11.2023.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2025)

Portanto, o
posicionamento do STF é claro ao afirmar que o artigo 19-A da Lei 8.036/90 possui respaldo constitucional, sendo devido o depósito do FGTS aos contratados temporários, ainda que nulos os contratos, como forma de assegurar o respeito ao princípio da dignidade humana e aos valores sociais do trabalho.

Nesse sentido, não se verifica qualquer afronta aos princípios constitucionais invocados pelo agravante.

Além disso, a sentença de primeiro grau observou rigorosamente o prazo prescricional quinquenal, nos moldes do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, assegurando que os direitos do agravado não ultrapassem os limites temporais fixados pela legislação e jurisprudência aplicáveis.

Deve-se reforçar que, conforme destacado no decisum, as relações jurídicas firmadas com servidores temporários não se enquadram automaticamente nas disposições celetistas, entretanto, a nulidade do contrato não impede o direito ao FGTS, sendo este último uma medida protetiva ao trabalhador que atuou em boa-fé.

Ante os fundamentos expostos e as decisões vinculantes proferidas pelo STF, entendo que a decisão recorrida se encontra absolutamente adequada à jurisprudência da Corte Suprema.

Como evidenciado, tenho que não assiste razão ao recorrente, lado ao inconformismo do agravante em vista de decisão desfavorável ao mesmo.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão recorrida nos seus exatos termos, conforme fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/05/2025